Tribunal: TJDFT
Processo: 0745499-43.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIVÓRCIO. PARTILHA DE DÍVIDAS. IMPOSSIBILIDADE. DATA DA SEPARAÇÃO DE FATO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. TAXAS CONDOMINIAIS. RATEIO.
1. O art. 1.663, §1o, prescreve que “as dívidas contraídas no exercício da administração obrigam os bens comuns e particulares do cônjuge que os administra, e os do outro na razão do proveito que houver auferido”. Assim, em regra, as dívidas contraídas durante a relação conjugal devem ser partilhadas entre os ex-cônjuges.
2. O momento de análise do patrimônio comum é a data da separação de fato, segundo a jurisprudência desta Corte, pois é quando cessam os deveres conjugais. Se a dívida contraída por uns dos ex-cônjuges é posterior à separação de fato, a partilha não se amolda ao caso.
3. Não é possível proceder à partilha de dívidas quando inexistem elementos comprobatórios de que foram realizadas na constância do casamento.
4. À parte que pretende a partilha impõe-se o dever de comprovar os fatos constitutivos do direito que alega ter, sendo inviável a partilha, a partir de alegações desprovidas de comprovação.
5. Nos termos do art. 12 da Lei 4.591/64, a responsabilidade pelas despesas de condomínio é do condômino. No presente caso, os proprietários do imóvel são o apelante e a autora que, em princípio, estão obrigados ao pagamento das taxas de condomínio.
6. No presente caso, não há comprovação nos autos acerca de quais os meses que entende não ser responsável pela dívida em questão. Tampouco trouxe aos autos qualquer documento que comprove a data em que deixou de habitar o imóvel.
7. Negou-se provimento ao recurso.